Tribunal: TJBA
Processo: 8000136-20.2020.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000136-20.2020.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIRLEY GLEUBER TORRES FRANCO e outros

Advogado(s)
:
PERSEU MELLO DE SA CRUZ, ALEF DA COSTA SANTOS, MARIA ELISA PIRES PAIVA

APELADO: MUNICIPIO DE CURACA e outros

Advogado(s)
:
MARIA ELISA PIRES PAIVA, PERSEU MELLO DE SA CRUZ, ALEF DA COSTA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA APÓS O DESLIGAMENTO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. COISA JULGADA. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Curaçá/BA e por Dirley Gleuber Torres Franco, contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8000136-20.2020.8.05.0073, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município ao pagamento de indenização correspondente a doze meses de licença-prêmio não usufruída, com base na última remuneração do servidor na ativa, excluídas as verbas transitórias e indenizatórias, sem incidência de Imposto de Renda e contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor ainda em atividade; (ii) estabelecer se há possibilidade de nova condenação ao pagamento de férias não gozadas já objeto de ação anterior com coisa julgada; (iii) verificar se o inadimplemento de obrigação pecuniária por parte da Administração Pública gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95, § 2º, da Lei Municipal nº 702/2016 de Curaçá/BA dispõe expressamente que a conversão da licença-prêmio em pecúnia somente é possível quando do desligamento do servidor, hipótese verificada no caso concreto, o que legitima a indenização.

A jurisprudência nacional, inclusive do STF no Tema 653 e do TJ/BA (Apelação nº 8000399-23.2018.805.0073), consolida o entendimento de que a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada é devida quando houver a cessação do vínculo com a Administração Pública, como forma de impedir o enriquecimento sem causa do Estado.

A pretensão de recebimento de férias não gozadas já foi objeto de ação autônoma (processo nº 8000681-27.2019.8.05.0073), com trânsito em julgado, incidindo a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC, o que impede o reexame da mesma matéria.

A condenação por danos morais exige prova de ofensa direta a direito da personalidade, não sendo o inadimplemento de obrigação pecuniária suficiente para configurar abalo moral indenizável, conforme previsto nos arts. 5º, V e X, da CF/1988 e nos arts. 11 a 21 do Código Civil.

A sentença está devidamente fundamentada, em conformidade com a legislação municipal, com os princípios da Administração Pública e com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A conversão da licença-prêmio em pecúnia somente é possível após o desligamento do servidor, nos termos da lei municipal, como exceção à regra do gozo do benefício.

A coisa julgada impede a rediscussão de pedidos idênticos já apreciados em ação anterior com decisão de mérito transitada em julgado.

O inadimplemento de verba pecuniária por si só não enseja indenização por dano moral, ausente comprovação de violação a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V, X e XXXVI; CC, arts. 11 a 21 e 884; CPC, arts. 502 e 85, §3º; Lei Municipal de Curaçá/BA nº 702/2016, art. 95, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 653; STJ, RMS nº 10.745/RS; TJ/BA, Apelação nº 8000399-23.2018.805.0073, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 08.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n.°
8000136-20.2020.8.05.0073, originária da Comarca de Curaçá/Ba, apelantes e apelados MUNICÍPIO DE CURAÇÁ/BA
e DIRLEY GLEUBER TORRES FRANCO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto da Relatora.

I